Tribunal: TJES
Processo: 5000019-23.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000019-23.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
APELADO: HELDER CARDOSO GOMES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000019-23.2019.8.08.0044

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PROCURADOR : LORENZO HOFFMAM

RECORRIDO : HELDER CARDOSO GOMES

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
, em face da sentença que extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal proposta em desfavor de
HELDER CARDOSO GOMES
, diante do abandono da causa.

Nas razões recursais, o município Apelante pretende anular a sentença, sustentando que (i) não recebeu regularmente as intimações do processo; (ii) não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento à execução, e (iii) o Juízo de origem deveria ter determinado a suspensão do processo, na forma do art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5000019-23.2019.8.08.0044_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000019-23.2019.8.08.0044

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PROCURADOR : LORENZO HOFFMAM

RECORRIDO : HELDER CARDOSO GOMES

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se em perquirir se o Julgador de origem agiu com acerto ao extinguir sem resolução de mérito a execução fiscal, em razão do abandono da causa.

Infere-se dos autos que o município Apelante ingressou com a execução fiscal para a satisfação do crédito de R$ 1.640,44 (um mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), devido pelo Apelado.

A sentença extinguiu o processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, em virtude do abandono da causa pelo município Apelante, por mais de 30 (trinta) dias.

O Apelante argumenta que a sentença merece ser anulada, porque (i) não recebeu regularmente as intimações do processo; (ii) não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento à execução, e (iii) o Juízo de origem deveria ter determinado a suspensão do processo, na forma do art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

Pois bem.

O disposto no art. 485, III, do CPC/15, aplica-se nos casos em que a parte autora não promove os atos e diligências que lhe incumbe, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

A incidência do dispositivo, todavia, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para impulsionar a execução, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do que determina o § 1º.

É como destaca a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora
, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta
em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)” (destaquei)

A decretação do abandono da causa, portanto, pressupõe o ânimo inequívoco do Apelante que, mesmo intimado pessoalmente e advertido da extinção do processo, permanece silente.

Na presente situação, o município Apelante não foi intimado pessoalmente para suprir a falta. Logo, a inobservância da norma evidencia ofensa ao princípio do devido processo legal, porque não demonstrado o inquestionável interesse em abandonar a causa, inviabilizando a prematura extinção da execução em curso.

Não bastante, o Apelante chegou a se manifestar nos autos, requerendo a citação do Apelado por edital (id. 2577426).

Ainda que fora do prazo estipulado pelo Juízo de origem para que o Apelante indicasse os meios de localização do Apelado, o pedido precedeu à sentença que extinguiu o processo, sendo desarrazoada a decretação do abandono da causa, em violação à economia processual.

Desse modo, anulo a sentença, possibilitando o regular prosseguimento da execução, na fase em que se encontra.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação cível
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5000019-23.2019.8.08.0044_ACi

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000019-23.2019.8.08.0044

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PROCURADOR : LORENZO HOFFMAM

RECORRIDO : HELDER CARDOSO GOMES

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º, do CPC/15).

2. A inobservância da norma implica a ofensa ao princípio do devido processo legal, porque não demonstrado o inequívoco interesse do autor em abandonar a causa.

3. É desarrazoada a decretação do abandono da causa quando a parte exequente se manifesta nos autos, ainda que fora do prazo, mas antes da extinção do processo.

4. Sentença anulada. Recurso provido.

TJES/SMBJ/221/5000019-23.2019.8.08.0044_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.